Tribunal: STF
Processo: RE 1474988
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 213):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A, DO CPP. PRECLUSÃO. DENÚNCIA RECEBIDA. SENTENÇA PROFERIDA. MARCHA PROCESSUAL AVANÇADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 



    Deve ser mantido a decisão agravada, pois, nos termos da moderna jurisprudência desta eg. Corte Superior "[...] reproduzida por ambas as Turmas criminais - entendimento igualmente adotado pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal -, a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, é restrita aos processos em curso até o recebimento da denúncia" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.034.536/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 18/03/2022). 



    Agravo regimental desprovido. 



    Consta dos autos, em síntese, os recorrentes foram condenados à pena de 1 ano e 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, em razão da prática dos crimes previstos no art. 2º da Lei 8.176/1991 e no art. 55 da Lei 9.605/1998 (Doc. 110). 



    Segundo a denúncia, 



    JEFFERSON ESTEVAM DE ARAÚJO, alcunha “SARGENTO”, e JOSEVAL DA SILVA, de forma voluntária, livre e consciente, executaram extração de recursos minerais sem a competente licença ambiental, no Povoado Piauí, em Japoatã/SE, explorando matéria-prima pertencente à União (areia) sem autorização do órgão competente. (Doc. 5).



    A defesa interpôs Apelação dirigida ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ocasião em que o Desembargador Relator determinou, de ofício, “o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau com a finalidade de este, na cadência, conceder vista ao MPF para que se manifeste sobre a possibilidade de propor ANPP.” (Doc. 141)



    O Ministério Público Federal interpôs Agravo Interno com pedido de reconsideração (Doc. 142), ao qual o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, negou provimento, e determinou “a intimação da parte agravada para que, querendo, faça uso do direito previsto no art. 28-A, § 14, do CPP, ocasião em que o feito deverá ser encaminhado à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal”. (Doc. 165) 



    Após, o Ministério Público interpôs Recurso Especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator deu provimento, “para afastar a determinação de envio dos autos ao órgão acusatório para análise acerca do acordo de não persecução penal.” (Doc. 203). Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma no julgamento do subsequente Agravo Regimental interposto pela defesa (Doc. 213).



    Ainda inconformada, a defesa dos recorrentes interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega violação “às garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa e retroatividade da “Lei Penal Mais Benéfica”, previstas na Carta Magna, conforme se explicita no artigo 5º, incisos XL, LIV e LV”. (Doc. 217)



    Sustenta, em resumo, que “Os recorrentes preenchem os requisitos para que o Ministério Público Federal que atua perante o Juízo de Origem, proponha um “Acordo de Não Persecução Penal”, pois, os crimes foram praticados sem violência ou ameaça, as penas mínimas mesmo somadas, nem perfazem 04 (quatro) anos, os réus confessaram as atividades irregulares [...].”



    Destaca que a denúncia foi oferecida em 29/01/2020, quando já estava em vigor a Lei 13.964/2019, que instituiu do benefício do Acordo de Não Persecução Penal. 



    É o relatório. Decido. 



     



    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante essas mais de três décadas de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo.



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal".



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais.



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições".



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.



    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.



    Na presente hipótese, a sentença condenatória foi proferida em 02/07/2021 (Doc. 110), após a vigência da Lei 13.964/2019. Não obstante, nas razões de Apelação, interposta em 22/02/20211, a parte recorrente não se manifestou acerca da possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (Doc. 130).



    Os recorrentes somente demonstraram interesse no Acordo de Não Persecução Penal nas contrarrazões do Agravo Interno interposto pelo Ministério Público contra a decisão do Relator que, de ofício, determinou o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para pronunciamento do Parquet acerca do cabimento do ANPP (Doc. 149). Logo, não se manifestaram na primeira oportunidade, o que conduz à preclusão temporal.



    Ora, a finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa. Precedentes: HC 232334 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/10/2023; RE 1448728 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023; HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1294303 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 222072 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 16/3/2023; HC 229525 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/8/2023; HC 228760 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 7/8/2023; RHC 226525 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 7/6/2023.



    Registre-se, ainda, que, recentemente, a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 233147 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 7/11/2023) firmou o entendimento de que, nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP; o que não ocorreu no presente caso.



    Na oportunidade, aliás, tive a oportunidade de enfatizar que o acordo é de não persecução penal, não é de substituição da pena aplicada; sem mencionar eventual quadro de incoerência na hipótese em que o magistrado, para retribuição e prevenção do crime, tenha fixado determinada pena e, depois, é submetida ao seu juízo homologação de acordo mediante condições mais brandas.



    Conforme bem destacado pela eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA, após a condenação, “as provas já foram produzidas, o Ministério Público demonstrou o que era necessário para que houvesse o desenlace condenatório. Não vejo, inclusive, como se cumprir a finalidade do instituto.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente